Tribunal: TJBA
Processo: 8012224-15.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012224-15.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARLEX DA SILVA BISPO

Advogado(s)
:
VANESSA CRISTINA PASQUALINI

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. RECURSO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, ajuizada com o objetivo de obter a complementação da indenização por invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito ocorrido em 14 de setembro de 2019, após pagamento administrativo parcial realizado pela seguradora com base em avaliação médica unilateral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial da correção monetária incidente sobre a indenização do seguro DPVAT, inclusive quanto à parcela paga administrativamente, em hipótese de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A correção monetária possui natureza de recomposição do valor real da obrigação, não se configurando penalidade ao devedor nem acréscimo patrimonial indevido ao credor.

4. No seguro obrigatório DPVAT, o direito subjetivo à indenização surge no momento da ocorrência do evento danoso, que constitui o fato gerador da obrigação securitária.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento consolidado, consubstanciado na Súmula 580, no sentido de que a correção monetária das indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez incide desde a data do evento danoso.

6. O pagamento administrativo parcial, por se tratar de ato unilateral da seguradora, não altera o marco inicial da correção monetária nem afasta a necessidade de atualização desde o sinistro.

7. A incidência da correção monetária desde a data do acidente, inclusive sobre valores pagos administrativamente, impede o enriquecimento sem causa da seguradora e assegura a efetividade do caráter indenizatório da verba.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente incide desde a data do evento danoso, ainda que haja pagamento administrativo parcial posterior.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 6.194/1974, art. 5º, § 7º, com redação dada pela Lei nº 11.482/2007.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 580; TJBA, Apelação nº 0576171-30.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Quinta Câmara Cível, j. 24.03.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.